Tribunal: TJMT
Processo: 1023619-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023619-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), VIVA FASHION LTDA - CNPJ: 00.172.079/0001-38 (AGRAVANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), DENISIA BAZAN - CPF: 016.357.521-59 (AGRAVADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA MENSAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE –PATAMAR DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PRECENDENTE DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1023619-56-2023

AGRAVANTE: VIVA FASHION LTDA

AGRAVADA: DENISE BAZAN

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
Viva Fashion Ltda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, afastou a penhora sobre o salário da parte recorrida.

Verbera que o caso versa sobre cumprimento de sentença no qual, requereu a penhora de 30% sobre o salário da recorrida, no entanto, o Juízo deferiu parcialmente o pedido da parte executada reconhecendo como impenhorável o valor correspondente a
R$ 2.306,04 (dois mil trezentos e seis reais e quatro centavos) encontrado em conta corrente no Banco Itaú S/A.

Sustenta a possibilidade de penhora sobre o salário, não obstante a regra do artigo 833, IV do CPC que pode ser excepcionada desde que seja preservado percentual capaz de atender as necessidades do devedor e de seus familiares.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta a necessidade de observar que a execução deve ocorrer de forma menos gravosa ao devedor, argumentando que o benefício é único sustento da Agravada. Pugna perla liberação dos valores bloqueados tendo em vista que se trata de verba salarial destinada a sua subsistência.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023